Tribunal: TJPA
Processo: 0000952-46.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000952-46.2018.8.14.0401

APELANTE: JORGE CARDOSO ROCHA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS NA AÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REFORMA PARCIAL – PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – AFASTA-SE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, QUE NÃO FOI VALORADA EXPRESSAMENTE DESFAVORÁVEL PELO JULGADOR, TALVEZ POR SER REALMENTE NORMAL À ESPÉCIE; ALÉM DISSO, QUALQUER DÚVIDA MILITA EM FAVOR DO RÉU –
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA, A PENA DE MULTA-TIPO DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA, E AO SE REDUZIR A PENA RECLUSIVA, TAMBÉM SE DIMINUI, DE MODO PROPORCIONAL, A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. PRECEDENTE DO STJ -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0000952-46.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: JORGE CARDOSO ROCHA

DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – JORGE CARDOSO ROCHA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de um (01) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, na responsabilidade penal dos
artigos 155, §1º c/c o 14, II
,
do Código Penal (retificado no ID
6495034 - Pág. 2).

O julgador, na forma do artigo 77, do CP, suspendeu
a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a) comparecer semestralmente perante o juízo para informar e justificar suas atividades, e b) no primeiro ano deverá o condenado prestar serviço à comunidade a ser imposta pela Vara das Execuções Penais.
(ID
6495034 - Págs. 1-3).

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
por volta das 5h do dia 13 de janeiro de 2018, o ora denunciado fora encontrado pendurado no portão do Residencial denominado José de Anchieta, carregando 1 (um) bebedouro e purificador de água da marca Master Frio, adquirido pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais), pertencente ao prédio. (§) Naquela ocasião, o policial militar, Raimundo Silva Teles, encontrava-se na condução de sua motocicleta quando avistou o agente. Nesse momento acionou o morador do local, Sr. Horácio, pelo interfone, tendo, em ato contínuo, efetuado a detenção do nacional JORGE enquanto o referido morador solicitou apoio, via celular, a uma viatura policial.
(...)”. ID 6495022 - Pág. 2.

A materialidade do delito está demonstrada no ID 6495023 - Págs. 5-7.

Contrariado com a condenação, o réu apelou em desfavor da dosimetria da pena, rechaçando cada circunstância judicial do art. 59, do CP, avaliada desfavorável, visando a pena-base no mínimo legal, a fim de reduzir sua condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso, meramente postulando a sua absolvição, sem apresentar motivação para referido pedido e, alternativamente, a reforma da sentença
a quo
a fim de reduzir a pena-base ao mínimo legal; do contrário, pede o prequestionamento da matéria, no caso de necessidade da interposição de recursos às instâncias superiores. (ID 6495035 - Pág. 1/ 6495036 - Pág. 2).

Contrarrazões no ID

6495036 - Págs. 7-13 pedem, primeiramente, a retificação da capitulação penal pela qual foi realmente condenado o réu, pois houve erro material na sentença que, de plano, pode ser corrigido, e em vez de ser “
art. 155, §4º, II c/c o art. 14, II do CP
” é “
art. 155, §1º c/c o art. 14, II do CP
”.

Ao final, pugnam pela manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de furto noturno, na modalidade tentada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual..

Belém/PA, 19/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Preenchidos os pressupostos de admissibilidade vai conhecido o recurso de Apelação Criminal interposto por JORGE CARDOSO ROCHA.

Deveras assiste razão ao
dominus litis
quando aponta o erro material da sentença que condena o réu nas sanções dos
artigos 155, §1º c/c o 14, II
do CP (ID
6495034 - Pág. 2)
e, equivocadamente, no dispositivo da decisão foi digitado: “
do artigo 155, § 4º, item II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
” (ID
6495034 - Pág. 3).

Por certo que o furto foi qualificado por ter ocorrido no período noturno, conforme o disposto no
art. 155, §1º, do CP, e que não se consumou por motivos alheios à vontade do réu, que foi visto pelo policial militar que passava em sua motocicleta, na ocasião e avistou o agente em ação, impedindo-o de consumar o delito.

De modo que, defiro o pedido do
dominus litis
e corrijo o erro material de digitação na sentença apelada, para que no dispositivo se leia:
artigos 155, §1º c/c o 14, II

do CP
.

Em que pese a defesa meramente pedir absolvição do réu no fim do apelo, sem indicar em que se motiva para tal pretensão, é coisa que não tem sentido, pois as testemunhas não titubearam em declarar que viram o apelante com o bebedouro do prédio, senão vejamos:

SÉRGIO RAIMUNDO SILVA TELES – Policial Militar – Em Juízo:

“... que o depoente vinha do serviço... que ao dobrar, percebeu um cidadão de costa como se estivesse mijando... que o depoente estava de moto e olhou para o chão e não viu nada... que o depoente desconfiado, continuou o caminho, fez o contorno na outra rua e voltou, foi quando viu o acusado na grade de cima do condomínio com o bebedouro para por na rua... que o depoente veio, deu voz de prisão e algemou o acusado... que o depoente acionou o morador, que lhe disse que naquele dia não tinham porteiro... que o morador reconheceu na hora o bebedouro... que depois o depoente acionou a viatura e conduziu o acusado até a seccional
...”. (Mídia – ID 6495054).

HORÁCIO GONÇALVES FERREIRA – Morador do Condomínio Residencial José de Anchieta – Na Polícia – ID 6495022 - Pág. 11:

“...
que no dia 13 de janeiro do corrente ano, estava no adormecer do sono, quando por volta de 05:00h, foi despertado do sono com o condutor dos autos lhe chamando pelo interfone e comunicando que havia detido um elemento de posse de um BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA pertencente ao prédio onde mora; que o declarante acionou uma viatura policial para dar apoio ao condutor... “.

A autoria restou sem dúvida demonstrada nos autos.

A materialidade do delito está configurada no ID 6495023 - Págs. 5-7.

A responsabilidade penal do recorrente ficou caracterizada nos autos afastando qualquer possibilidade de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Eis que esta é a tese específica do recurso, e assim transcreve-se abaixo,
ipsis litteris
da sentença:

“(...) A
tendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal passo a dosar-lhe a reprimenda penal, e assim,
condeno o acusado
JORGE CARDOSO ROCHA,
nas penas dos arts. 155, §1º, do CPB, e considerando o grau de culpabilidade com que agiu, considerando que possui antecedentes (fls. 109); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem notícia nos autos; circunstâncias do crime não o recomendam, eis que agiu de forma ardilosa para furtar o bebedouro; consequências extrapenais não foram graves, eis que o objeto furtado foi recuperado; a vítima não contribuiu para a prática do delito.

Havendo multa, a situação econômica do réu não é boa (CP, art. 60).

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 155, §1º, do CPB, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, §1º)
,

Levando em consideração a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, e tendo em vista que o agente se aproximou medianamente da consumação do crime, diminuo a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal

que torno final concreta e definitiva, tendo em vista que inexistem agravantes, bem como caso de aumento e de diminuição de pena, devendo a pena ser cumprida em regime ABERTO, em estabelecimento prisional do Estado.

Entende este juízo, que o réu faz jus ao benefício contido no artigo 77 do Código Penal, assim é que suspendo a pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a) comparecer semestralmente perante este juízo para informar e justificar suas atividades; b) no primeiro ano deverá a condenada prestar serviço à comunidade a ser imposta pela Vara das Execuções Penais. (...)”.
ID 6495034 - Págs. 2-3.

O réu apelou rechaçando cada circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada desfavorável, visando a pena-base no mínimo legal, a fim de abrandar sua condenação.

A incidência criminal foi do art. 155, §1º, c/c o art. 14, II, do CP.

A previsão penal do art. 155, §1º, do referido
Codex,
é reclusão
de um (01) a quatro (04) anos, e multa, sendo com o aumento de 1/3 (um terço) se o crime é praticado durante o repouso noturno, como no caso.

Assim, as circunstâncias avaliadas desfavoráveis foram: culpabilidade; antecedentes criminais e circunstâncias do crime, elevando a pena-base em um (01) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
204 (duzentos e quatro) dias-multa.

No mais displicente olhar, só se vislumbra duas vetoriais desfavoráveis, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, pois não encontro motivação para demonstrar onde o réu extrapolou o normal da espécie em relação à culpabilidade.

Convenhamos não se sabe se o julgador tem a culpabilidade como desfavorável porque ele fundamentou: “
considerando o grau de culpabilidade com que agiu”
, então seria um grau mínimo, médio ou alto? A dúvida milita sempre em favor do réu.

Ora, se o grau de culpabilidade for mínimo, não chega a majorar a pena-base; mas, pelas circunstâncias do fato, não se vê que a conduta do acusado tenha extrapolado o tipo penal, afinal, ele adentrou no prédio, sem arrombar nada, e ia furtar o bebedouro quando foi impedido. Conduta normal ao crime de furto.

Prudente é afastar a culpabilidade.

Os maus antecedentes são mesmos desfavoráveis, avaliando bem a situação o julgador, pois apesar de
as condenações criminais do réu já terem sido alcançadas pelo período depurador de mais de cinco (5) anos (ID
6495033 - Págs. 8-10)
,
afastam os efeitos da reincidência, mas não a configuração de maus antecedentes.

No mesmo sentido:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de
maus antecedentes.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos
maus antecedentes
o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
(...)Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 726.043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). Negritado.

A análise do terceiro vetor de que: “
as circunstâncias do crime não o recomendam, eis que agiu de forma ardilosa para furtar o bebedouro”

à primeira vista parece inerente ao tipo penal; mas, quando o julgador se refere expressamente à “
forma ardilosa
” remonta-nos ao fato concreto.

A testemunha policial militar, SÉRGIO RAIMUNDO, quando passava no local, observou que o acusado ficou de costa como se estivesse urinando, justamente para despistar a testemunha; mas o policial desconfiou da conduta, porque não viu nada no chão e, naquela hora da madrugada suspeitou, decidindo dar o retorno e foi quando percebeu a real intenção do acusado que tentava sair com o bebedouro.

A circunstância do crime teve um
plus
a mais pela atitude ardilosa do apelante de tentar enganar a testemunha, portanto, vai mantida desfavorável.

Afastando-se somente a vetorial da culpabilidade, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

Observa-se a exorbitância da pena de multa-tipo fixada em
204 (duzentos e quatro) dias-multa
, totalmente desproporcional, vez que a pena no mínimo legal da multa é de 10 (dez) dias-multa – art. 49 do CP.

A respeito da matéria o precedente:

(...)
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018). Grifo.

Deste modo, pelas duas vetoriais desfavoráveis dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, majora-se da metade, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, o julgador
considerou a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP, e tendo em vista que o agente se aproximou medianamente da consumação do crime, diminuiu a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Observa-se que o julgador esqueceu-se da qualificadora do furto ter sido praticado no período noturno, conforme sua exaustiva fundamentação na sentença quanto à configuração do artigo 155, §1º do CP.

De modo que, pela referida causa de aumento, sem qualquer
reformatio in pejus,
majora-se a sanção em 1/3 (um terço), tornando a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime de cumprimento inicial mantém-se o
aberto.

Quanto aos demais pontos da sentença, no tocante ao
sursis
do art. 77, do CP, e as condições impostas pelo julgador, permanecem todos inalterados.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “
inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados
” (ID
6495034 - Pág. 3
), contida no antigo art. 393, II, do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 31/05/2022